Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705795-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AFONSO E SILVA AGRAVADO: MANOEL ROCHA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Afonso e Silva em face da r. decisão (ID 81960662 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, proposta por Manoel Rocha Torres, deferiu a penhora dos aluguéis recebidos pela Agravante em decorrência do contrato de locação do imóvel localizado à CSA 03, Lote 17, Edifício Portinari, Apartamento 502, em Taguatinga/DF. Nas suas razões recursais (ID 23579609), a Agravante sustenta, em síntese, que o imóvel indicado na r. decisão agravada não está locado a terceiro, uma vez que ela própria nele reside atualmente. Informa que o anterior inquilino do imóvel o entregou em meados de 2019, estando inadimplente com valores referentes a aluguel, faturas de água, energia elétrica e IPTU, os quais são objeto de ação de cobrança – Processo no 0710266-45.2019.8.07.0009. Requer, assim, a desconstituição da decisão agravada. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado de forma genérica, foi indeferido (ID 23608975). O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 24330001). No despacho de ID 24731697, esta relatoria oportunizou prazo para que a Agravante se manifestasse a respeito da inovação recursal, tendo sido apresentada a Petição de ID 24982301. Relatados, decido. Na r. decisão agravada, a magistrada de origem deferiu a penhora dos aluguéis recebidos pela Agravante em decorrência do contrato de locação do imóvel localizado à CSA 03, lote 17, apartamento 502, Edifício Portinari, em Taguatinga/DF. A Agravante informa que o imóvel não está locado a terceiro, porquanto ela própria reside nele atualmente. Todavia, conforme consignado no despacho de ID 24731697, percebe-se que a informação de que o imóvel não se encontra locado não foi submetida à apreciação do magistrado de origem. Com efeito, o Agravado apresentou petição indicando a penhora os rendimentos do supracitado imóvel, tendo como fundamento a informação constante no Processo no 0710266-45.2019.8.07.0009, no sentido de que a devedora se utiliza do imóvel para locação (ID 81907809 dos autos de origem). O Agravado ainda informou que a Agravante reside na quadra 301, conjunto 01, lotes 07/08, Residencial Villa Bella, em Samambaia/DF, conforme ela própria noticiou na peça de Contestação (ID 20055044 dos autos de origem). A Agravante, por sua vez, informou, apenas em sede de Agravo de Instrumento, que passou a residir no imóvel que antes era objeto do contrato de locação noticiado pelo Agravado. Evidente, assim, que a questão ainda não foi submetida ao exame do d. magistrado de origem e a análise da matéria nesta sede recursal acarreta indevida supressão de instância. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apresentação de argumentos, em sede de agravo de instrumento, que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do referido recurso, importa violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1329317, 07501030320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a comprovação sobre o estado do imóvel de propriedade da Agravante demanda produção de provas, no sentido de demonstrar quem efetivamente nele reside e se é atualmente objeto de contrato de locação, o que não se afigura adequado ao procedimento do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível, em razão da inovação recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator